Tribunal: TJBA
Processo: 8065611-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065611-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS AGRAVADO: JOAO DAS MERCES SOUZA Advogado(s):LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE (REJEITADA). TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS EM CONTA BANCÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos bancários referentes a produto identificado como “vida e previdência”, fixando multa diária limitada ao teto de R$ 10.000,00. O Agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, desproporcionalidade da multa e confusão entre pedido liminar e mérito. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência; (ii) saber se a multa cominatória foi fixada de forma proporcional e adequada à obrigação imposta; III. Razões de decidir 3. Quanto à probabilidade do direito, há documentos que indicam descontos referentes a serviço não reconhecido pelo consumidor. Em se tratando de relação de consumo, incide a regra do art. 6º, VIII, do CDC, sendo da instituição financeira o ônus de comprovar contratação válida, o que não ocorreu. 4. O perigo de dano é evidente, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, afetando a subsistência do consumidor. 5. A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência que reconhece a abusividade de descontos não autorizados e admite tutela de urgência para cessá-los. 6. A multa cominatória diária, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se adequada e proporcional, tendo natureza coercitiva. A incidência diária não viola a periodicidade mensal dos descontos, pois visa compelir o imediato cumprimento da ordem judicial. 7. O valor fixado é razoável, considerando-se o porte econômico da instituição financeira, preservando-se ainda a possibilidade de revisão futura (§1º do art. 537 do CPC). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos bancários não reconhecidos pelo consumidor. 2. A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de ordem judicial deve ser mantida quando proporcional e compatível com a obrigação imposta.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.026, §2º; CDC, art. 6º, VIII. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065611-69.2025.8.05.0000, sendo Agravante Banco Bradesco S/A e Agravado João das Mercês Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator